Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728867-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARLA DE ALMEIDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, envie-se ao Distrito Federal para manifestação, nos termos do art. 183 e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora